Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS DE ORIGEM. NECESSIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que os parâmetros a serem utilizados na elaboração dos cálculos foram definidos em sede agravo de instrumento e que no julgamento de recurso especial foi determinada a reapreciação dos embargos de declaração, mostra-se prudente o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso integrativo.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.